Tribunal: STF
Processo: HC 223849
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Aline Silva Ribeiro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao fundamentar o indeferimento da medida pleiteada, no habeas corpus impetrado anteriormente em favor da paciente naquele tribunal superior, ressaltou que (grifei):



    Além do mais, é certo que a paciente tem ligação com criminosos altamente perigosos, e, o fato de seu filho estar em sua companhia, não significa que estará em segurança. Destarte, conforme dito pelo impetrante, o filho da paciente encontra-se sob os cuidados da avó, que por certo tem recebido os cuidados necessários à sua salvaguarda e desenvolvimento, devendo e fazer um estudo social apurado para saber a real condição em que se encontra a criança. 



    Diante disso, apesar da possibilidade de concessão da prisão domiciliar para mães de infantes menores de 12 (doze) anos (art. 318, V, do CPP), “in casu”, configura-se a exceção prevista no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, pois o delito foi cometido mediante violência e grave ameaça. 



    Assim, não restou caracterizada a possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão para a paciente acusada do crime de extorsão mediante sequestro (159, §1º do Código Penal), estando a decisão combatida, em princípio, devidamente fundamentada, o que desautoriza a superação do enunciado 691 da Súmula do STF. 



    Desse modo, seja por expressa previsão legal - art. 318-A, I, do Código de Processo Penal - ou pelo entendimento fixado nesta Corte Suprema, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar à paciente mãe que tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. 



    Para além disso, a decisão atacada também ressaltou que a parte impetrante não demonstrou a indispensabilidade de sua presença para os cuidados do menor, o que leva, forçosamente, ao indeferimento do benefício pleiteado 



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator